Tribunal: TJES
Processo: 0023925-96.2016.8.08.0347
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2024-06-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0023925-96.2016.8.08.0347

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: BANCO ITAUCARD S.A.

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL.
ALEGAÇÃO DE
OMISSÃO
QUANTO AOS HONORÁRIOS RECURSAIS
.
EXISTENTE.
VÍCIO SANADO
. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1
)

Os embargos de declaração, a teor do art. 1.022 do Código de Processo Civil, são cabíveis contra qualquer decisão judicial para (i) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; (ii)

suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juízo de ofício ou a requerimento; e (iii)

corrigir erro material. Trata-se, pois, de recurso de fundamentação vinculada, que tem como exclusivo escopo o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, sendo descabido o desiderato de rediscutir matéria já decidida, sob pena de desnaturar por completo a
ratio essendi
dos embargos de declaração.

2
)
Após analisar atentamente os autos e confrontar os argumentos suscitados pela embargante

com os fundamentos do voto condutor do acórdão, esta c. Câmara Cível conclui que o acórdão realmente foi omisso, visto que o recurso interposto pelo ente federado

foi desprovido, mas não houve arbitramento de honorários recursais.

3
)
Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de
embargos de declaração
opostos por

Banco Itaucard S.A.

contra o acórdão de id 7508284, que conheceu e negou provimento à apelação cível interposta pelo
Município de Vitória
.

A embargante, em seus aclaratórios (id 7836129), aduz que o acórdão foi omisso ao deixar de majorar os honorários advocatícios na forma do §11 do art. 85 do CPC.

Sendo tempestivo o recurso e estando presentes os demais requisitos de admissibilidade,
conheço dos aclaratórios
e passo a apreciá-los.

De saída, finco a necessária premissa de que os embargos de declaração, a teor do art. 1.022 do Código de Processo Civil, são cabíveis contra qualquer decisão judicial para
(i)
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
(ii)
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juízo de ofício ou a requerimento; e
(iii)
corrigir erro material. Trata-se, pois, de recurso de fundamentação vinculada, que tem como exclusivo escopo o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, sendo descabido o desiderato de rediscutir matéria já decidida, sob pena de desnaturar por completo a
ratio essendi
dos embargos de declaração.

E, após analisar atentamente os autos e confrontar os argumentos suscitados com os fundamentos do voto condutor do acórdão, concluo que este órgão julgador realmente foi omisso quanto à majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais, na forma do §11 do art. 85 do CPC.

Sobre o tema, é cediço que a fixação de honorários recursais pressupõe o não conhecimento ou desprovimento do recurso, no escopo de desestimular o manejo de recursos meramente protelatórios. Nesse sentido, reiteradamente tem orientado o Superior Tribunal de Justiça que
“
vislumbrando o nítido propósito de desestimular a interposição de recurso infundado pela parte vencida, entendo que
a fixação de honorários recursais, em favor do patrono da parte recorrida, está adstrita às hipóteses de não conhecimento ou improvimento do recurso
”
(AgInt no REsp 1566379/RS, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 07/08/2018, STJ).

Cuida-se, inclusive, de entendimento firmado em julgamento de recurso repetitivo (Tema nº 1.059), ocasião em que o Tribunal da Cidadania definiu que “
a majoração dos honorários de sucumbência prevista no art. 85, § 11, do CPC pressupõe que o recurso tenha sido integralmente desprovido ou não conhecido pelo tribunal, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente
. Não se aplica o art. 85, § 11, do CPC em caso de provimento total ou parcial do recurso, ainda que mínima a alteração do resultado do julgamento e limitada a consectários da condenação
” (REsp n. 1.864.633/RS, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Corte Especial, julgado em 9/11/2023, DJe de 21/12/2023).

Bem por isso, considerando que o apelo manejado pelo Município de Vitória foi integralmente desprovido, forçoso convir pela omissão no acórdão embargado, que deixou de majorar a verba honorária sucumbencial.

À luz do exposto, sem maiores delongas,
conheço
do recurso de embargos de declaração e, no mérito,

dou
-lhe

provimento
, com efeitos infringentes, a fim de majorar os honorários advocatícios sucumbenciais fixados em desfavor do
Município de Vitória
de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) para R$ 2.000,00 (dois mil reais), consoante preceitua o art. 85, §11, do CPC/15.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto de Relatoria.